Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de honorários de sucumbência. Indeferimento de medidas executivas atípicas – CNH, passaporte, sigilo bancário.
1. É defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, o que caracterizaria supressão de instância. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido.
2. A adoção de medida executiva atípica no âmbito da execução por quantia certa pressupõe má-fé do devedor que, no caso, não está comprovada. Além do mais, a apreensão da CNH é ineficaz para atender ao fim visado nessa espécie de execução.
3. A suspensão de passaporte restringe a liberdade de locomoção ao território nacional, medida estranha à competência do juízo extrapenal, salvo a excepcionalíssima hipótese do devedor inadimplente de pensão alimentícia, da qual não se cogita no caso.
4. Em regra, interesses privados não justificam a quebra do sigilo bancário.
5. A renovação de pesquisa no Sisbajud depende de fundamentação idônea a autorizá-la.